Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701630-57.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE RECORRIDO: GLAUCIA REGINA RIBEIRO PIMENTEL DESPACHO Intime-se o agravante CONDOMÍNIO CITTÀ RESIDENCE (SUBCONDOMÍNIO “A”) para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no agravo de ID 20651886, tendo em vista a petição de ID 20831644. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024